Tribunal: TJSP
Processo: 1042203-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DEFENSORIA PÚBLICA – Pedido formulado em sede de apelo - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que a corré Marina valeu-se da atuação da Defensoria Pública para defender-se na ação, fazendo jus ao benefício postulado – Ausência de elementos para afastar a

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DEFENSORIA PÚBLICA – Pedido formulado em sede de apelo - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que a corré Marina valeu-se da atuação da Defensoria Pública para defender-se na ação, fazendo jus ao benefício postulado – Ausência de elementos para afastar a presunção iuris tantum que milita em favor da requerente do benefício – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Benefício concedido à corré Marina Alves de Jesus – Apelo, neste aspecto, provido".

"PRELIMINAR – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Ausentes os requisitos do art. 125 do NCPC - Ausente obrigação legal ou contratual que justifique o ingresso dos terceiros – Possibilidade de ajuizamento de ação própria para constatação de eventual responsabilidade dos terceiros – Preliminar afastada".

"PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – I – Corré Marina que usufruiu dos serviços médico-hospitalares de emergência prestados pela autora - Prestação dos serviços que se deu através de responsabilidade assumida pela corré Mirian – Partes legítimas para figurar no polo passivo da ação – Precedentes – Preliminar afastada".

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES – CONTA HOSPITALAR - NOTAS FISCAIS – ESTADO DE PERIGO – EMERGÊNCIA – GRAVE QUADRO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - I – Ação monitória embasada em conta hospitalar e notas fiscais de prestação de serviços médico-hospitalares – Corré Marina que, após apresentar problemas de coração, foi levada às dependências da autora, através de atendimento prestado pela ambulância do resgate, tendo sido submetida a cirurgia de urgência, ficando internada no período de 01.08.2017 a 28.09.2017 - Corré Mirian Berenstein que firmou 'Termo de Decisões por Antecipação' e 'Termo de Responsabilidade de Internação' - Ficha de Atendimento elaborado pela equipe do resgate 'SAMU' que aponta que, diante do grave quadro clínico apresentado, deixou de levar a paciente à Santa Casa, encaminhando-a à instituição de saúde mais próxima - Internação particular que não se deu por livre e espontânea escolha, mas por determinação da equipe de resgate – Vontade comprometida pela urgência da situação – Configurado estado de perigo – Inteligência do art. 156 do CC – Hospital que tem o dever e a responsabilidade de realizar atendimentos de urgência - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ - Embargos monitórios acolhidos - Ação monitória improcedente - Ônus sucumbenciais carreados à autora - Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042203-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MIRIAM
BERENSTEIN e MARINA ALVES DE JESUS, é apelado ASSOCIAÇÃO DO
SANATÓRIO SÍRIO - HOSPITAL DO CORAÇÃO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares V.U. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso em menor extensão,
vencidos o relator e a 4a desembargadora que davam provimento ao recurso. Acordão
com o relator e fará declaração de voto o 3o desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35253
APEL.No: 1042203-24.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
APTES. : MARINA ALVES DE JESUS E MIRIAM BERENSTEIN
APDA. : ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO
HOSPITAL DO
CORAÇÃO
JUIZ PROLATOR: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
“APELAÇÃO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
PESSOA
FÍSICA DEFENSORIA PÚBLICA Pedido formulado em
sede de apelo - Presunção decorrente da declaração de
insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em
contrário Hipótese em que a corré Marina valeu-se da atuação
da Defensoria Pública para defender-se na ação, fazendo jus ao
benefício postulado Ausência de elementos para afastar a
presunção iuris tantum que milita em favor da requerente do
benefício Novo Código de Processo Civil que, ao regular
alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o
entendimento deste Relator Inteligência dos arts. 98 e 99, §§
2o, 3o e 4o, do NCPC Benefício concedido à corré Marina
Alves de Jesus Apelo, neste aspecto, provido”.
“PRELIMINAR DENUNCIAÇÃO DA LIDE Ausentes os
requisitos do art. 125 do NCPC - Ausente obrigação legal ou
contratual que justifique o ingresso dos terceiros

Possibilidade de ajuizamento de ação própria para constatação
de eventual responsabilidade dos terceiros
Preliminar
afastada”.
“PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA I Corré
Marina que usufruiu dos serviços médico-hospitalares de
emergência prestados pela autora - Prestação dos serviços que
se deu através de responsabilidade assumida pela corré Mirian
Partes legítimas para figurar no polo passivo da ação
Precedentes Preliminar afastada”.
“AÇÃO MONITÓRIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDICO-HOSPITALARES
CONTA HOSPITALAR -
NOTAS FISCAIS ESTADO DE PERIGO EMERGÊNCIA
GRAVE QUADRO DE SAÚDE RESPONSABILIDADE
PELO PAGAMENTO - I Ação monitória embasada em conta
hospitalar e notas fiscais de prestação de serviços médico-
hospitalares Corré Marina que, após apresentar problemas de
coração, foi levada às dependências da autora, através de
atendimento prestado pela ambulância do resgate, tendo sido
submetida a cirurgia de urgência, ficando internada no período
de 01.08.2017 a 28.09.2017 - Corré Mirian Berenstein que
firmou 'Termo de Decisões por Antecipação' e 'Termo de
Responsabilidade de Internação' - Ficha de Atendimento
elaborado pela equipe do resgate 'SAMU' que aponta que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante do grave quadro clínico apresentado, deixou de levar a
paciente à Santa Casa, encaminhando-a à instituição de saúde
mais próxima - Internação particular que não se deu por livre e
espontânea escolha, mas por determinação da equipe de resgate
Vontade comprometida pela urgência da situação

Configurado estado de perigo Inteligência do art. 156 do CC
Hospital que tem o dever e a responsabilidade de realizar
atendimentos de urgência - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ
-
Embargos
monitórios
acolhidos
-
Ação
monitória
improcedente - Ônus sucumbenciais carreados à autora - Apelo
provido”.
Apelo das rés em face da r. sentença de
procedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustenta
a
corré
Miriam
Berenstein,
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação. Ainda preliminarmente, afirma ser a
hipótese de denunciação da lide do Sr. Márcio Frischer. No
mérito, alega que, conforme informação da ficha de
atendimento, a corré Marina teve que ser encaminhada à
instituição de saúde mais próxima, diante da gravidade de
seu quadro de saúde, o que impediu o seu encaminhamento a
hospital da rede pública. Aduz, portanto, que o perigo de
morte da corré Marina impediu a escolha do hospital para
atendimento.
Assevera
a
abusividade
do
termo
de
responsabilidade de internação. Argumenta a caracterização
de estado de perigo. Aponta a cobrança excessiva,
impugnando os valores objeto da ação. Sustenta que a
instituição
autora
desenvolve
projetos
de
apoio
institucional ao SUS, sendo que poderia ter submetido a
corré a este tratamento. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença (fls. 239/274).
Por sua vez, sustenta a corré Marina Alves
de Jesus, preliminarmente, que faz jus à concessão do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita.
Alega,
ainda, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
ação. No mérito, assevera que não há prova escrita que
autorize a propositura da ação. Aduz a existência de
ofensa ao CDC. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença (fls. 276/283).
Contrarrazões da apelada, às fls. 293/316,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente,
analisa-se
o
pedido
de
concessão da assistência judiciária, formulado pela corré
Marina Alves de Jesus em sede de apelo.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, que “O Estado prestará assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
A norma constitucional exige, portanto,
prova da insuficiência de recursos para a obtenção da
assistência jurídica, a qual diz respeito à nomeação de
defensor (advogado).
Têm,
igualmente,
direito
à
assistência
judiciária preconizada no NCPC, que compreende as isenções
constantes do artigo 98, §1o, dentre outras: a) isenção
das taxas judiciárias e dos selos.
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da
pessoa física, passou a viger o NCPC.
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99,
§3o, do NCPC, contentando-se o legislador, regra geral,
com a simples afirmação da insuficiência de recursos.
O NCPC passou a regular alguns aspectos da
assistência judiciária, a partir de seu artigo 98, que
assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.”.
No caso em testilha, a corré Marina Alves de
Jesus firmou a competente declaração de insuficiência de
recursos, como exigido pelo §3o, do art. 99, do NCPC, por
meio da qual declarou não ter condições de arcar com as
custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio
ou de sua família (fls. 284).
Outrossim, trouxe aos autos comprovante de
que, para defender-se na presente ação, valeu-se da
atuação da Defensoria Pública, o que condiz com a alegada
insuficiência de recursos (fls. 276).
Desta feita, não há nos autos elementos
capazes de afastar a presunção iuris tantum que milita em
favor da requerente do benefício, a qual deve prevalecer.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado no
CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento
de ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Inexistindo
elementos
que
afastem
a
presunção, deve o benefício ser concedido.
Reporta-se à citação latina, tirada do
“Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de
autoria de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl. 56,
a qual representa verdadeiro luzeiro na eterna obscuridade
da interpretação da lei: “Indultum a jure beneficium non
est álicui auferendum”, a qual significa: “Não se deve
privar ninguém do privilégio que o Direito lhe concede”.
Esta sentença é do antigo Direito Canônico, mas usada em
Direito Civil e Filosofia (Cf. o Cân. 4 do atual Códex
Júris Conónici (1947).
Outrossim,
o
Colendo
STJ,
em
diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arestos de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp
851087
/
PR
-
RECURSO
ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA EMENTA -
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA PELA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANDI.
ART.
4o,
§
1o,
DA
LEI
No
1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da
Lei
1.060/50
é muito claro ao disciplinar que a necessidade do benefício de assistência judiciária
gratuita é auferida pela afirmação da própria parte. A
negativa do benefício fica condicionada à comprovação da
assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação
do réu. Nesta hipótese, o ônus é deste de provar que o
autor não se encontra em estado de miserabilidade
jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido comprovado
pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos termos
exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo
reforma
o
acórdão
recorrido.
5.
Recurso
especial
parcialmente conhecido e provido”
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0
REL. Ministro
RAUL ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO -
14/12/2010 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. Em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art.
5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela
nova ordem constitucional, em seu art.1o, caput e § 1o,
prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço
traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte
contrária
demonstrar
a
inexistência
do
estado
de
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de
assistência
se
encontrar
elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita
do
ora
recorrido, circunstância
que inviabiliza o exame da
controvérsia
em
sede
de
recurso
especial,
conforme
preconizado no enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”.
É o caso, portanto, de deferir o benefício
em favor da corré Marina, o qual é titular do privilégio
da presunção, assim como já decidiu o C. STJ, em inúmeros
outros casos semelhantes a este.
Passa-se à análise das demais matérias dos
recursos.
Trata-se
de
ação
monitória
movida
por
Associação do Sanatório Sírio - Hospital do Coração, ora
apelada, em face de Marina Alves de Jesus e Mirian
Berenstein, ora apelantes, embasada em conta hospitalar e
notas fiscais de prestação de serviços médico- hospitalares, relativos ao período de
01.08.2017
a
28.09.2017 (fls. 40/72).
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ser credora da quantia de R$1.009.877,50, quando da
propositura da ação, a qual pretende o adimplemento (fls.
01/06).
Regularmente
citadas,
a
corré
Mirian
Berenstein opôs embargos monitórios, no bojo da qual
alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a
necessidade de denunciação da lide de Márcio Frischer.
Alega, ainda, que a corré foi removida por
ambulância e que não foi dado à paciente o direito de
escolha
de
hospital
para atendimento, impugnando os
valores apresentados e alegando a vulnerabilidade e estado
de necessidade (fls. 128/149).
Por sua vez, a corré Marina Alves de Jesus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não apresentou embargos monitórios, quedando-se inerte
(fls. 125/126).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, em razão da rejeição dos embargos monitórios
apresentados pela corré Mirian Berenstein, constituindo,
de pleno direito, o título executivo judicial. Em razão da
sucumbência, houve, ainda, a condenação das corrés ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 235/237).
Contra esta decisão insurgem-se as corrés,
ora apelantes.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
necessidade de denunciação da lide de Márcio Frischer.
Como bem asseverado pelo MM. Juiz “a quo”,
na r. sentença (fls. 235/237):
“(...). Não se verificam os requisitos do
art. 125 do CPC, visto que inexiste obrigação legal ou
contratual que justifique o ingresso dos terceiros. Caso a
embargante intencione ser ressarcida, deverá ajuizar ação
própria para constatação de eventual responsabilidade dos
terceiros.”.
Afasta-se,
ainda,
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva das corrés.
Na hipótese, verifica-se que a corré Marina
Alves de Jesus usufruiu dos serviços médico-hospitalares
de emergência prestados pela autora.
Isto é, a corré Marina foi beneficiária dos
serviços prestados, o que denota sua responsabilidade por
eventual pagamento que seja devido.
Outrossim, verifica-se que a prestação dos
serviços deu-se através de responsabilidade assumida pela
corré Mirian Berenstein.
Com efeito, a corré firmou o “Termo de
Decisões por Antecipação” e “Termo de Responsabilidade de
Internação” (fls. 34/38), razão pela qual é parte legítima
para figurar no polo passivo da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
Prestação
de
serviços
médico-hospitalares. Sentença de improcedência do pedido
dos
embargos.
Apelação
do
embargante.
Preliminar.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Decisão recorrida
que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar
as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o
princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à
luz das provas existentes nos autos, assim como à
legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito.
Hipótese em que a responsabilidade pelo pagamento das
despesas hospitalares foi assumida pelo embargante, em
conformidade com os termos de responsabilidade por ele
assinados. Dicção do art. 373, I, do CPC. Sentença
mantida. Observação: processo que deve ser remetido ao
Juízo da 3a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, em
razão de processo conexo que nele se encontra, nos termos
do art. 55, §3o, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO”
(Apelação
no
0026688-95.2011.8.26.0007;
Relatora Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/02/2019).
“Prestação
de
serviços
hospitalares.
Internação particular. Pagamento não efetuado. Ação de
cobrança. Sentença de parcial procedência, que entendeu
por afastar a responsabilidade da paciente e ré Neusa,
condenando apenas a corré Kelly, por esta ter firmado sua
assinatura no
termo
de responsabilidade de despesas
médicas e hospitalares. Apelo de ambas as partes. Recurso
da ré Kelly, pleiteando a improcedência da ação.
Descabimento. Relação jurídica entre as partes e a
respectiva prestação dos serviços incontroversas. Cobrança
pelo hospital devida. Recurso da autora, insistindo na
responsabilidade da paciente com relação aos valores em
aberto. Cabimento, eis que a paciente foi a beneficiária
da
prestação
dos
serviços
hospitalares
ministrados.
Apelação da ré improvida e provida a da autora” (Apelação
no 0036867-94.2011.8.26.0005; Relator Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/06/2016).
“COBRANÇA
-
Contrato
de
prestação
de
serviços médico-hospitalares - Cerceamento de defesa que
não
ocorre
-
Ilegitimidade
passiva
da
paciente
-
Inadmissibilidade, vez que se beneficiou dos serviços
prestados - Serviços demonstrados - Ausência de impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica
-
Decisão
mantida”
(Apelação
no
0017916-05.2004.8.26.0003; Relator
Sebastião Junqueira;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/04/2011).
Afastadas
as
preliminares,
passa-se
à
análise do mérito dos recursos.
A priori, esclareça-se que, ao contrário da
ação de execução, que deve estar instruída com título
líquido, certo e exigível, a ação monitória, de sua parte,
como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos
requisitos do art. 700, caput e inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 1.102a, do ACPC, que dispõe:
“A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia
de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;”.
Sobre a questão, veja-se o comentário no 4a,
ao art. 1.102-A, do ACPC, na obra de Theotonio Negrão,
“Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor”, 44a ed., p. 1063:
“A prova escrita, exigida pelo art. 1.102a
do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão
judiciário deduzir, através de presunção, a existência do
direito
alegado”
(RJ
238/67).
No
mesmo
sentido,
acrescentando que, “em relação à discussão sobre valores,
à forma de cálculo e à própria legitimidade do débito,
assegura a lei ao devedor a via dos embargos (art. 1.102c
do CPC)”: STJ-RT 801/173.
No caso em testilha, consoante se extrai dos
autos, a ação encontra-se embasada em conta hospitalar e
notas fiscais de prestação de serviços médico- hospitalares.
Extrai-se, ainda, que a corré Marina, após
apresentar
problemas
de
coração,
foi
levada
às
dependências da autora, através de atendimento prestado
pela ambulância do resgate (SAMU).
Foi,
então,
submetida
à
cirurgia
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
urgência, para troca de aorta, e, diante do quadro
apresentado, com diversas complicações após a cirurgia,
ficou internada no período de 01.08.2017 a 28.09.2017.
Extrai-se, por fim, que a corré Mirian
Berenstein firmou “Termo de Decisões por Antecipação” e
“Termo
de
Responsabilidade
de
Internação”,
responsabilizando-se pelos custos assumidos durante a
referida internação (fls. 34/38).
Neste diapasão, veja-se que na “Ficha de
Atendimento

Sistematização
da
Assistência
de
Enfermagem”, elaborado pela equipe do resgate (SAMU),
constou a seguinte informação (fls. 168/169):
“(...). durante a remoção ao hospital Santa
Casa apresentou desconforto respiratório, piora da dor
(...), optado por encaminha-la à instituição de saúde mais
próxima HCor. Comunico central e Enf. William. Deixo-a na
sala de emergência aos cuidados do Dr. Edgard.”.
Veja-se, ainda, que a autora emitiu o
seguinte documento quanto ao quadro de saúde da corré
Marina, apontando a sua gravidade (fls. 170):
“Paciente
com
histórico
de
arterial
e
disipedemia interna em 01 de agosto de 2017 trazida pelo
resgate com queixa de dor torácica súbita de forte
intensidade,
tipo lancinante.
No pronto socorro foi
diagnosticado dissecção aguda de aorta tipo stanford a
encaminhada para cirurgia de urgência (01/08/2017) sendo
realizado troca de aorta ascendente com tubo de dacron n.
28 seguida de plastia da valva aórtica em circulação extra
corpórea 95 min anóxia 70 minutos. Paciente apresentou
insuficiência renal aguda devido choque vasoplégico e
séptico secundário a broncopneumonia e suboclusão da
artéria renal direito sendo realizado hemodiálise em
prisma e antibióticoterapia com tazocin e targocid.”.
Feitos tais apontamentos iniciais, constata-
se que no caso específico dos autos a internação particular da corré Marina e a assunção de
responsabilidade financeira pela corré Mirian, não se deu
por livre e espontânea escolha, mas por determinação da
equipe de resgate, diante do grave quadro clínico apresentado.
Assim, diante do quadro aflitivo enfrentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas corrés, no momento em que assumida a
responsabilidade pelo pagamento dos débitos, insurge-se
que não houve livre manifestação de vontade, a qual se
encontra
comprometida,
portanto,
pela
urgência
da
situação.
Resta claramente configurada, portanto, a
situação descrita pelo art. 156 do CC.
O dispositivo legal em comento prevê:
“Art. 156. Configura-se o estado de perigo
quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a
pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra
parte, assume obrigação excessivamente onerosa.”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C.
STJ: “o desequilíbrio latente na relação constituída em
momento de grave angústia e fragilidade da parte devedora,
em
que
se
busca
pronto-atendimento
de
emergência,
caracteriza o elemento subjetivo exigido pelo art. 156 do
CC,
devendo-se
verificar
a
existência
de
excessiva
onerosidade, a fim de configurar o estado de necessidade”
(STJ, REsp. no 1.361.937-SP, 3a Turma, j. 15-10-2013, rel.
Min. Nancy Andrighi).
O entendimento deste E. Tribunal de Justiça
não discrepa:
“Prestação de serviços médico-hospitalares.
Ação de cobrança.
Circunstâncias da
contratação que
evidenciam que a ré, ora apelante, celebrou o contrato em
estado de perigo. Paciente, filha da ré, com 08 anos de
idade, acometida de mal súbito que demandou a sua
internação na Unidade de Terapia Intensiva. Requisitos do
artigo 156 do CC presentes. Negócio inválido. Cobrança
improcedente.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1027958-13.2015.8.26.0100; Relatora Maria Cláudia Bedotti;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Comarca:
São Paulo; Julgamento em 29/05/2019).
“AÇÃO
MONITÓRIA.
EMBARGOS
MONITÓRIOS.
Sentença que acolheu os embargos, julgando improcedente a
ação monitória. Insurgência da autora. Inadmissibilidade.
Serviços médico-hospitalares. Atendimento de urgência.
Vício de consentimento. Pela análise do caderno probatório
reunido aos autos, verifica-se que o paciente, Sr. Nivaldo
Euzébio de Oliveira, deu entrada na UTI do Hospital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edmundo Vasconcelos no dia 22 de fevereiro do ano 2018,
“com diagnóstico de AVC hemorrágico hematoma intra parenquimatoso parietal esquerdo e crise convulsiva,
antecedente de Parkinson e Sequela Polio”, lá ficando
internado até 11/04/2018. Demonstrada a gravidade do
quadro clínico do paciente não há que se falar na
existência de tempo hábil para a escolha de um hospital
que pudesse prestar o atendimento emergencial, notadamente
em função do estado de perigo. E, nessa condição
emergencial é que Nivaldo, marido e genitor dos réus-
embargados, foi socorrido às pressas pela recorrente. Em
se tratando de situação excepcional, em que o que estava
em risco era a própria vida e, razão pela qual foi
prestado imediato socorro, inafastável a aplicação do
preceito contido no artigo 156, do Código Civil, em que a
excessiva onerosidade torna anulável o negócio jurídico
por força do disposto no artigo 171, inciso II, do mesmo
diploma legal. Sentença mantida Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1004503-39.2018.8.26.0609;
Relator
Helio
Faria;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Comarca: Taboão
da Serra; Julgamento em 21/05/2019).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
DESPESAS
MÉDICAS
E
HOSPITALARES ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA AVC ESTADO DE
PERIGO 1 - Artigo 156, do Código Civil que dispõe:
“Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de
grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação
excessivamente onerosa.”. 2 - Caso dos autos em que a
internação particular não se deu por deliberação da
paciente e sua filha, mas por expressa determinação do
médico que as atendeu e verificou que uma delas sofria um
acidente vascular cerebral e caso não fosse imediatamente
atendida teria sequelas irreversíveis. Valor referente aos
serviços hospitalares que devem ser cobrados do plano de
saúde e não da paciente e de sua filha. RECURSO PROVIDO”
(Apelação no 1000679-48.2017.8.26.0596; Relatora Maria
Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Serrana; Julgamento em 16/05/2018).
Ademais, apenas por oportuno, consigna-se
que, como é cediço, o hospital, como prestador de um
serviço de necessidade pública, tem o dever e a
responsabilidade de realizar atendimentos de urgência
quando há manifesto risco de vida do paciente, ainda que
este não possa efetuar o pagamento correspondente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta esteira, pontua-se que a autora,
inclusive, possui parceria com o PROADI-SUS (Programa de
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde)
do Ministério da Saúde.
De
rigor,
portanto,
a
reforma
da
r.
sentença, para, acolhidos os embargos monitórios, julgar
improcedente a ação, afastando a responsabilidade das
corrés pelo pagamento dos valores perseguidos, conforme
fundamentação acima.
Em
face
do
princípio
da
causalidade,
inverte-se o ônus da sucumbência.
Assim, sucumbente, deverá a autora arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios dos patronos das
corrés, fixados em 11% sobre o valor da causa, neste valor
já incluídos os honorários recursais.
Por fim, apenas por oportuno, pontua-se
que, embora a corré Marina Alves de Jesus tenha sido revel
na fase de conhecimento, as teses trazidas oportunamente
pela corré Mirian Berenstein lhes aproveita, nos termos do
art. 345, inciso I, do NCPC.
Ante o exposto, afastadas as preliminares,
dá-se provimento aos recursos.
Salles Vieira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 22.760
Apelação Cível no: 1042203-24.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Miriam Berenstein e outra
Apelado: Associação do Sanatório Sírio – Hospital do Coração
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adota-se o relatório do voto proferido pelo
E. Relator Sorteado, Desembargador Luiz Augusto de Salles Vieira.
Acompanha-se a D. Relatoria no que
concerne às preliminares recursais arguidas pela parte apelante, bem como
ao provimento dos recursos para o fim de julgar improcedente a ação
monitória em tela, com a consequente inversão do ônus da sucumbência
carreado na origem.
Por outro lado, com a devida vênia, entende-
se necessária a divergência apenas em relação ao arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais no montante correspondente a 11%
sobre o valor da causa, conforme proposto pela D. Relatoria em seu voto.
Isso porque a fixação dos honorários
segundo o valor da causa, que corresponde ao valor histórico de
R$1.009.877,50 (fls.06), conforme o disposto no art. 85, §2o, do CPC,
mostra-se inadequada 'in casu', posto que excessiva, podendo, inclusive,
ensejar enriquecimento sem causa.
Ressalte-se que, na hipótese dos autos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços de saúde de alta complexidade prestados pelo hospital restaram
sem remuneração.
Nesse contexto, observando-se os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios previstos nos
incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados, 'in casu', em R$10.000,00, por equidade, em
interpretação analógica ao art. 85, §8o, do CPC. Referida quantia apresenta-
se, pois, mais adequada na hipótese em tela, estando, ademais, de acordo
com os valores admitidos pelos mais recentes precedentes desta E. Corte de
Justiça, já incluídos nesse valor os honorários recursais, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal
sobre o tema em foco:
1104360-67.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Relator(a): Fernanda Gomes Camacho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/02/2020
Data de publicação: 19/02/2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro
habitacional. Reconhecimento da prescrição da pretensão
do autor. Apontamento de omissão. Ocorrência. Autor
absolutamente incapaz. Nomeação de curador provisório
antes da aposentadoria por invalidez. Suspensão da
prescrição para absolutamente incapazes que retroage à
data em que se manifesta a incapacidade. Incapacidade
anterior à Lei no 13.146/2015. Art. 198, I, CC. Prescrição
não configurada. Seguro habitacional. Pretensão de
quitação do mútuo habitacional em razão de invalidez
permanente. Sentença de procedência. Não cabimento do
inconformismo da ré. Autor aposentado por invalidez
permanente. Incapacidade comprovada. Aposentadoria
pelo INSS suficiente para comprovar a invalidez total e
permanente. Quitação do contrato de financiamento
devida.
Devolução
das
parcelas
pagas
após
a
comunicação da CDHU e da seguradora. Correção
monetária desde o desembolso e juros de mora a partir
da citação. Honorários advocatícios. Embora o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa não seja baixo, é adequada a fixação dos
honorários por equidade, ante os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em
razão dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.
Valor fixado em sentença adequado para remunerar o
trabalho do advogado do autor. Sentença mantida.
Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão e
negar provimento aos recursos de apelação.
1097736-65.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Walter Exner
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/02/2020
Data de publicação: 11/02/2020
Ementa: Apelação. Cobrança. Revelia das rés. Sentença
de
procedência.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência fixados de acordo com o artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil. Pretendida fixação nos
termos do artigo 85, § 2o, do referido diploma legal
que se revela incompatível com a complexidade do
feito
e
a
atividade desempenhada pelos dos
advogados. Adequação ao princípio da razoabilidade.
Majoração utilizando o mesmo critério de equidade.
Recurso parcialmente provido.
2005955-85.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): J. B. Franco de Godoi
Comarca: São João da Boa Vista
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/03/2017
Data de registro: 22/03/2017
Ementa: HONORÁRIOS DE ADVOGADO Fixação
Exceção de pré-executividade Acolhimento parcial
Extinção da execução em relação à coexecutada

Fixação dos honorários em 10% do valor atualizado
da causa
Impossibilidade
Percentual que
resultará em importe excessivo Atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Art. 8o do CPC/15
Obediência aos critérios
objetivos do Art. 85, §2o do CPC/15 Recurso provido
em parte.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido parcialmente contrário apresentado pelo E. Relator
Sorteado, pelo meu voto vencedor, rejeitadas as preliminares, DÁ-SE
PROVIMENTO aos recursos, com fixação de critério diverso, porém,
quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
WALTER BARONE
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
12466E4A
15
18
Declarações de
Votos
WALTER ROCHA BARONE
1290FD31
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042203-24.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.